Tribunal: TJDFT
Processo: 0727203-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727203-60.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: JORGE CANDIDO DA SILVA JUNIOR, POLLYANA FERNANDES BRITO DA SILVA D E S P A C H O Vistos e etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0010403-34.2015.8.07.0001. Antes do julgamento do agravo, algumas providências administrativas são necessárias. Vejamos. Originalmente, a ora agravante, FERRAGENS PINHEIRO LTDA, ajuizou ação de cobrança (ID 32878086 - Pág. 1-6, numeração do processo de origem) contra ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME e contra CASA E COMPLEMENTOS CASA E CIA. Esta segunda ré foi posteriormente excluída da ação (ID 32878092 - Pág. 1). Foi proferida sentença de procedência (ID 32878105 - Pág. 1-2) condenando a ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME ao pagamento da quantia de R$2.500,00. Instaurado o cumprimento de sentença (ID 32878113 - Pág. 1-7), a penhora não foi realizada, pois, segundo a Oficiala de Justiça, a coordenadora da escola informou que “foi realizada a venda da escola infantil JP e esta já não mais funciona no local sendo que a atual razão social do Colégio (...) é COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA-ME, CNPJ: 29.952.429/0001-72” (ID 32878128 - Pág. 9). Fundamentada nessa Certidão, a FERRAGENS PINHEIRO LTDA requereu (ID 32878128 - Pág. 9): (A) o reconhecimento da sucessão empresarial, (B) a inclusão da empresa sucessora Colégio Positivo Pingo de Gente e (C) a citação da empresa requerida para compor o polo passivo dos autos (ID 44834961 - Pág. 1-5). Após instauração do contraditório, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido, o que fez a partir dos seguintes fundamentos: “1. A configuração da sucessão empresarial exige a demonstração, de forma inequívoca, de alguns elementos, tais como: a identidade de endereço, de objeto social, de quadro societário, bem como de atividade econômica explorada, não servindo a mera existência de indícios como comprovação inequívoca do instituto. 2. No caso dos autos, conquanto haja identidade de endereço e de atividade econômica explorada, foi comprovado pelo Colégio Pingo de Gente que o seu quadro societário não é o mesmo da executada Escola Infantil JP LTDA. Ademais, o próprio instrumento do negócio jurídico juntado no ID 48248529, em sua cláusula 6a, prevê a exclusão de responsabilidade por eventuais dívidas preexistentes, evidenciando não ter havido a contabilização de débitos anteriores, o que infirma a alegação de sucessão empresarial e, em consequência, refuta a assunção de responsabilidade pela empresa indicada pelo exequente. 3. Rejeito, portanto, a suscitada tese de sucessão empresarial irregular. 4. Exclua-se o COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA – ME do polo passivo da ação” (ID 49220517 - Pág. 1-2). Inconformada, a FERRAGENS PINHEIRO LTDA recorre. Tendo em vista o conjunto probatório existente nos autos, defende que teria ocorrido hipótese de sucessão empresarial na modalidade de trespasse e que a ré original, ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME, teria realizado um trespasse irregular em favor do COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA – ME. Aponta que o adquirente, o COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA – ME, seria sucessor da alienante, ESCOLA INFANTIL JP LTDA – ME, e que a responsabilidade pelas dívidas contraídas anteriormente à alienação seria do adquirente do estabelecimento empresarial. Requer o provimento do recurso com o fito de incluir o COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA – ME no polo passivo da demanda. Diante do objeto do recurso, é imprescindível que o COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA – ME, que tem advogado constituído nos autos consoante procuração que apresenta (ID 48248427 - Pág. 1), integre a relação processual do presente agravo como parte interessada. Quanto à ré original, a ESCOLA INFANTIL JP LTDA - ME, mesmo tendo indeferido (ID 32878166 - Pág. 2) pedido de desconsideração da personalidade jurídica, posteriormente o ilustre Juízo a quo determinou (ID 76099912 - Pág. 1) a citação dos ex-sócios para responderem ao pedido de habilitação/substituição do polo passivo em razão da extinção da pessoa jurídica. Assim os sócios JORGE CANDIDO DA SILVA JUNIOR e POLLYANA FERNANDES BRITO DA SILVA foram citados por edital (ID 32878161 - Pág. 1) e a Curadoria Especial, em substituição processual desses sócios, inclusive, já se manifestou nos autos originais mais de uma vez (ID 32878163 - Pág. 3-5; ID 34891945 - Pág. 1). DISPOSITIVO Ante todo o exposto, determino a: (1) inclusão do COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA como parte interessada no presente agravo cadastrando como seu advogado o Dr. JAZON PEREIRA LIMA JUNIOR, OAB-DF n.o 21.929 (procuração no ID 48248427 - Pág. 1); (2) intimação do COLÉGIO POSITIVO PINGO DE GENTE LTDA para que responda o agravo no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). (3) remessa do presente Agravo de Instrumento à Defensoria Pública para exercer a função institucional de curadoria especial em relação aos agravados JORGE CANDIDO DA SILVA JUNIOR e POLLYANA FERNANDES BRITO DA SILVA. Cumprida as diligências, façam os autos conclusos para apreciação do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator